Tribunal: TJDFT
Processo: 0706548-36.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706548-36.2021.8.07.0020 RECORRENTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA RECORRIDA: ALICE GABRIELA DE OLIVEIRA MELO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. DISPENSA DA MENÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE À EMISSÃO DA CÁRTULA. PERDA DOS ATRIBUTOS CAMBIÁRIOS. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE EM EMBARGOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERTIDOS. 1. Consoante o art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer. 2. O Enunciado 531 da Súmula do c. STJ estabelece que: “Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”. (Súmula 531, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 18/05/2015). 3. Viável, em embargos à monitória, a discussão da causa debendi, cabendo ao devedor a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor. Com a prescrição do cheque, perdidos seus atributos cambiários, cabível é a discussão do próprio fato gerador da obrigação, assim como a oposição de exceções pessoais à portadores precedentes. (REsp 1669968/RO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019) 4. Comprovada a ilegitimidade do débito referente ao serviço não prestado, não subsiste o direito creditório. Logo, mostra-se cabível a improcedência do pedido de constituição de título executivo judicial. 5. Deu-se provimento ao apelo. Inverteu-se o ônus de sucumbência. A recorrente suscita dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, quanto à interpretação dada ao artigo 25 da Lei 7.357/1985, no sentido de que não seria possível a anulação do crédito do endossatário de boa-fé de cheque em face da inexecução do contrato ensejador de sua emissão. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à invocada divergência jurisprudencial, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “Na presente hipótese, a ação monitória foi ajuizada por LS&amp;M Assessoria LTDA, possuidor de boa-fé, pessoa jurídica que não estabeleceu qualquer tipo de relação material com a apelante, mas cujos títulos de crédito estão em seu poder por força da circularidade, conforme demonstram os endossos nos versos das cártulas (ID 49518928, p. 1-4). Dessa feita, embora o Juízo prolator da sentença nos autos do processo no 0712630-83.2021.8.07.0020 não tenha rescindido o contrato, entendeu que a Mansão Catavento deveria ter diligenciado a fim de liberar as reservas dos eventos e devolver os cheques emitidos. Já em cumprimento de sentença, as partes acordaram que o Sr. Vladimir Matteo Melo Garcia – Me (Mansão Catavento) irá adimplir o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cujo pagamento se destina ao deslinde integral desta lide, em especial das obrigações de devolução das cártulas de cheques números 850021, 850022, 850023, 850024, 850025 e 850026, objeto desta demanda, conforme se verifica ao ID 159035006 daqueles autos. Inconteste, pois, a ilegitimidade do débito em relação à apelante, não subsistindo o direito creditório. Desse modo, mostra-se cabível o reconhecimento da ausência do direito creditório e a consequente improcedência do pedido de constituição de título executivo judicial (...). Comprovada a ilegitimidade do débito referente ao serviço não prestado, não subsiste o direito creditório” (ID 52547412). Rever tal assertiva seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c”, do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 2.411.439, Ministro Humberto Martins, DJe 27/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027